Tribunal: TJES
Processo: 5012799-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012799-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA RAMOS SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012799-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANA LUCIA RAMOS SILVA SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL, VISANDO À INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA E LESÕES CORPORAIS POR CUIDADOR DE ABRIGO DO MUNICÍPIO RÉU. DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. VERBA INDENIZATÓRIA QUE FOI FIXADA DE FORMA MODESTA, SENDO CABÍVEL A SUA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ANA LUCIA RAMOS SILVA SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que em 21/02/2022, por volta das 17:00 horas, foi agredida fisicamente, no interior do Albergue de Imigrantes de Vitória. Aduz que, no dia do ocorrido, um indivíduo com orientação homoafetiva, que teria conseguido passagem de viagem através do referido Albergue, foi orientado, pelo cuidador, a sair do local e ir para a rua, de maneira a retornar apenas no dia seguinte, para viajar. Diante disso, a autora questionou a atitude do funcionário, pois o referido indivíduo era dependente químico e, caso deixasse o instituto, poderia se entregar novamente ao vício e, por consequência, não conseguiria voltar ao instituto. Assevera que, depois do questionamento, o mencionado cuidador a agrediu, arrastou-a pelo chão e, não satisfeito, ameaçou-a de morte. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8430155), o requerido sustenta que, no dia dos fatos, a Requerente sequer foi atendida na unidade e que o local estava com lotação máxima quando a Requerente incitou outras pessoas a protestarem no local, com um pedaço de pau para agredir um dos cuidadores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8430186)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para condenar o Requerido Município de Vitória, no pagamento de indenização por danos morais à Requerente Ana Lucia Ramos Silva Santos, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8430191), pugnando a majoração dos danos morais.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões recursais (ID 8430194), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, decorrente de ofensa à sua integridade física e psíquica, em razão de ter sido agredida injustamente por agente do Albergue Imigrantes de Vitória, no dia 21/02/2022.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Vitória pelos fatos noticiados na petição inicial. Apenas a autora interpôs recurso e impugna a quantificação do dano moral.

No presente caso, levando-se em conta o local da agressão, bem como as demais circunstâncias evidenciadas pelas provas produzidas, entendo merecer majoração o valor indenizatório fixado.

Registro que na sentença (não impugnada pelo requerido), o juízo
a quo
registrou expressamente que
“(...) Não tenho dúvidas de que as lesões provocadas na Requerente partiram do tal cuidador Jorge, que agiu de forma desproporcional ao “pedir que se retirasse do local”, tendo sido demonstrado pela testemunha que este convite foi na verdade uma “rasteira” seguida de puxões pelo braço (...)”.

Não obstante deva a indenização em razão dos danos morais possuir caráter repressivo, apto a desestimular a reiteração da parte ré na conduta ilícita praticada, certo é que, deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

A propósito, MARIA HELENA DINIZ ensina que:

“(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento (...)”.

Feitas tais considerações, considerando as particularidades do caso em comento, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo - R$ 2.000,00 - deve ser majorado para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se encontra em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar os danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir do arbitramento (sentença).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)